Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-40.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800700-40.2022.8.14.0087

APELANTE: SANDRO DE OLIVEIRA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Acidente de trânsito. Condutor sem habilitação. Impossibilidade de absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 8 meses de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base na alegação de ausência de testemunhas presenciais e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Materialidade devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito.

4. Autoria confirmada pela confissão do réu, depoimentos firmes da vítima e da testemunha presencial, além dos demais elementos dos autos.

5. Demonstrada a culpa na modalidade imprudência, com violação do dever objetivo de cuidado, uma vez que o réu conduzia veículo automotor sem habilitação e realizou manobra inadequada, ensejando a colisão.

6. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, resta inviável a absolvição por insuficiência de provas quando presentes depoimentos harmônicos, laudo pericial e confissão do réu. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação caracteriza imprudência e violação do dever de cuidado, ensejando responsabilidade penal pelo resultado lesivo previsível.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 302, § 1º, I; CP, art. 18, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SANDRO DE OLIVEIRA LEÃO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) meses

de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída
pela pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade
, além da pena acessória de 08 (oito) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática da conduta delituosa tipificada no
art. 303 c/c art. 302, §1º, inciso I do CTB
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 25.12.2022, por volta das 23h00, o acusado, conduzindo sua motocicleta em aparente estado de embriaguez, chocou-se com a motocicleta de Benedito de Nazaré Correa Costa, que trazia na garupa a adolescente Luane Gonçalves Melo, de 15 anos de idade, não tendo prestado socorro às vítimas, evadindo-se do local do sinistro, além de não possuir habilitação para condução do veículo no qual trafegava.

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
insuficiência probatória,
eis que sua condenação foi baseada tão somente na isolada palavra da vítima, visto que as testemunhas de acusação não presenciaram o suposto crime.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

Com intenção de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Luane Gonçalves Melo (ID 22435107 - Pág. 7.

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além da própria confissão do réu, colhidos durante a instrução criminal.

A vítima Luane Gonçalves Melo, em sua oitiva na fase instrutória, declarou que no momento do fatídico encontrava-se na garupa de uma motocicleta conduzida por Benedito de Nazaré Corrêa Costa, na condição de mototaxista; em determinada imediação, percebeu uma luz em sua direção, enquanto Benedito tentava se desviar, dobrando em outra direção por duas vezes, no entanto, o acusado também dobrou na mesma direção, ensejado a colisão, na qual caiu e bateu a cabeça com bastante força no chão, gerando um hematoma. Alegou que em decorrência do acidente, ficou com problemas de memória e quebrou uma perna, gerando encurtamento, declarando ainda que terceiros teriam comentado que o acusado se encontrava embriagado no momento do acidente, não sabendo dizer se prestou socorro.

A testemunha Benedito de Nazaré Corrêa Costa, assinalou em Juízo:
“(...) Que estava trabalhando de mototáxi e conduzia a LUANE até a casa dela; que antes de chegar na casa da LUANE, o acusado colidiu de frente com a sua moto; que caiu desmaiado juntamente com a passageira; que foram socorridos por um terceiro; que bateu muito a cabeça; que o acusado também se machucou em decorrência da colisão e por isso não prestou socorro; que a sua motocicleta ficou com problema na direção porque a colisão foi de frente; que o acusado estava bebido; que no hospital disseram que o acusado estava bêbado; que não possuía carteira de motorista na época dos fatos; que o acusado foi conduzido para o hospital porque também ficou machucado; que o acidente foi em linha reta na JK; que vinha em uma direção e o acusado na outra; que estava em uma moto pop; que o acusado vinha na contramão; que a moto estava em muita velocidade e não deu para ver quem estava encima da moto; que sente muita dor de cabeça, mas não fez exames, mas acredita que seja do acidente (...)”

A testemunha informante Luciany Tamary Paixão Gonçalves, genitora da vítima, declarou em Juízo que não presenciou o acidente, tomando conhecimento do corrido por terceiros que disseram que o acusado bateu na motocicleta que que conduzia a filha; que a filha ficou com diversas lesões, mantendo-se internada por dois dias no hospital municipal; ainda que ficou com sequelas decorrente do acidente nas pernas e joelhos, pois incham corriqueiramente, além de dores constantes na cabeça.

Por sua vez, em seu interrogatório, o réu afirmou:
“(...) Que não possui habilitação; que era por volta das 11h; que saiu para comprar cigarro; que não estava bebendo; que vinha pelo meio da rua e a outra moto também porque tinha um ônibus parado na rua; que ambos tentaram desviar, mas foram para o mesmo lado; que todos apagaram; que quebrou o crânio e ficou no hospital; que não estava bebendo, só saiu para comprar o cigarro; que pagaram para comprar o cigarro; que trafegava por 30 por hora; que desmaiou e só acordou no hospital; que não prestou socorro porque também estava apagado; que quando caiu bateu com o rosto no ônibus; que todos foram levados para o hospital; que ficou desacordado até a madrugada (...)”

As declarações acima transcritas, por si sós, já afastam a absolvição pretendida pelo réu, eis que são uníssonas no sentido de que o réu assumiu o risco de causar as lesões corporais na vítima.

O conjunto probatório aponta para a clara violação do dever de cuidado por parte do recorrente, sendo insuficientes os argumentos defensivos para afastar sua responsabilidade penal.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

Restam plenamente demonstrados os elementos da culpa na modalidade imprudência, haja vista que o apelante, sem possuir habilitação, trafegava em via pública, quando realizou manobra inadequada, gerando a colisão que resultou nas lesões da vítima.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, certamente não teria dado azo ao acidente fatal.

Neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, INCISO I DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Questão em exame:

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

II – Questão em exame:

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar as provas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; ii) se estão configurados os maus antecedentes; iii) se estão presentes os requisitos para condenação à reparação por danos materiais e morais.

III – Razões de decidir:

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima lesionada, além da prova pericial e documental contida nos autos, não há que falar em absolvição por ausência de provas.

4. No Direito Penal, não há compensação de culpas, ou seja, o erro ou a imprudência da vítima não reduz ou anula a culpa do réu. O condutor, ao estar embriagado e dirigir sem habilitação, violou regras fundamentais de cuidado, independentemente da ação da vítima.

5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a condenação não tiver a pena extinta ou cumprida há longo lapso temporal.

6. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exigiria pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal combinado com o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Não indicado o valor pretendido, deve ser afastada a condenação à reparação dos danos.

IV – Dispositivo:

7. Recurso parcialmente provido

(TJDFT - Acórdão 1935349, 0705267-77.2023.8.07.0019, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.)

A sentença recorrida enfrentou corretamente a matéria, tendo absolvido o réu em relação ao crime de embriaguez ao volante e também quanto às imputações relativas à vítima Benedito de Nazaré Corrêa Costa, por insuficiência de provas, o que demonstra criteriosa análise do conjunto probatório.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
imprudência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025